Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
I - DUPLA APELAÇÃO. REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. PEDIDO MANDADO AUTUAR, PELO JUÍZO DE ORIGEM, COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVA A TUTELA PROVISÓRIA. FEITO AUTUADO COMO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL E SENTENCIADO COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA NULA. PROVIMENTO JUDICIAL EXTRA PETITA. FALTA ABSOLUTA DE CONGRUÊNCIA COM A DEMANDA. VIOLÇÃO CARACTERIZADA AOS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO QUE ENSEJA A INVALIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
II – PROCEDIMENTO INSTAURADO SPONTE PROPRIA PELO MAGISTRADO A QUO. REGRA DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR INICIATIVA DA PARTE NÃO EXCEPCIONADA PARA O CASO CONCRETO. ART. 2o CPC. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 536 E 538 DA LEI PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE REVELADO NA IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, NÃO NA EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. ASTREINTES. FIXAÇÃO A SER REALIZADA NOS AUTOS EM QUE PROFERIDA A DECISÃO LIMINAR. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA A QUE CUMULADOS PEDIDOS ALTERNATIVOS GENÉRICOS. PRETENSÕES CUMULADAS DE INADMISSÍVEL CONHECIMENTO EM AÇÃO INDIVIDUAL DESTINADA À PROTEÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PEDIDOS A QUE NÃO CORRELACIONADA IMPRESCINDÍVEL CAUSA DE PEDIR. CASO CONCRETO EM QUE NÃO TEM CABIMENTO A INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO, PELO JUÍZO, DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO DECLARADO NULO. FEITO EM QUE INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO DE QUALQUER DAS PARTES AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.
III. NULIDADES SUSCITADAS DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. PROCEDIMENTO DECLARADO NULO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.
1. Os apelos sob exame foram aviados contra sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais em feito classificado na origem como “ação ordinária”, mas mandado autuar, sponte própria, pelo magistrado, como “procedimento de cumprimento de sentença relativa à tutela provisória”. Hipótese em que manifesta a inexistência de nexo de referibilidade entre a sentença de mérito vergastada e os elementos caracterizadores do requerimento autuado em apartado por determinação do juízo de primeiro grau e por ele classificado como cumprimento de sentença relativa a tutela provisória, o qual deu causa àquela decisão, conquanto, ao proferi-la tenha o julgador se referido a inexistente ação ordinária. Nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada.
2. Não tendo a autora manejado cumprimento provisório de decisão para efetivação de tutela liminar, mas validamente apenas requerido a aplicação de multa cominatória à autarquia ré por descumprimento de decisão liminar proferida nos autos da ação de interdito proibitório, a hipótese sub judice não encontra enquadramento nas normas previstas nos artigos 536 e 538, ambos da Lei Processual Civil que autorizam, respectivamente, o juiz a instaurar execução de sentença que impõe prestação de fazer e de não fazer, bem como de dar coisa distinta de dinheiro. Situação concreta que torna evidencia a nulidade do procedimento instaurado como incidente processual e torna impositivo reconhecer a incongruência de impor a qualquer das partes o pagamento de verbas relativas aos ônus da sucumbência.
3. Não autorizam a instauração pelo juízo, de ofício, do procedimento de cumprimento provisório de decisão liminar os pedidos genéricos e alternativos formulados pela autora cumulativamente ao requerimento de imposição à ré de multa cominatória, isso porque não está a autora a postular a proteção de interesses difusos ou coletivos em ação civil pública, mas a defender interesse individual limitado a proteção possessória. Não lhe é devido, portanto, fazer pedido genérico para atingir o complexo das atividades de implantação da rodovia DF-456, que, segundo afirma, afetará negativamente o terreno que ocupa. Postulações que sequer podem ser conhecidas e que, portanto, não têm aptidão para validamente justificarem a instauração, de ofício, de cumprimento de tutela liminar ao intento de efetivá-la. Procedimento declarado nulo por grave violação ao devido processo legal.
4. Nulidades suscitadas de ofício. Sentença cassada por violação ao princípio da congruência. Processo declarado nulo. Ofensa caracterizada ao devido processo legal. Apelações prejudicadas.